Tribunal: STJ
Processo: 1017247-75.2022.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784849 - SP (2024/0417618-
6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: NELSON LOMBARDI JÚNIOR - SP186680
ANTÔNIO CARLOS LOMBARDI - SP105356
AGRAVADO
: SAGA WELCO RIO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - RJ094122
FABIANA SIMOES MARTINS - RJ095226
MARCOS SIMÕES MARTINS FILHO - RJ176782
BRUNA DA CRUZ FARAHTE - SP472024
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. DANO EM
CARGA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
PACTUADA NO CONTRATO DE TRANSPORTE. SEGURO GARANTIA. CIÊNCIA
PRÉVIA PELA SEGURADORA DO CONTEÚDO DO CONTRATO A SER GARANTIDO
ANTES DA EMISSÃO DA APÓLICE. ART. 4o, § 2o, DA LEI N. 9.307/96.
INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. A ciência prévia da seguradora a respeito de cláusula arbitral pactuada no contrato
objeto de seguro garantia resulta na sua submissão à jurisdição arbitral, por integrar a
unidade do risco objeto da própria apólice securitária, dado que elemento objetivo a ser
considerado na avaliação de risco pela seguradora, nos termos do artigo 757 do
Código Civil.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise do conteúdo fático e
contratual, concluiu pela efetiva anuência à cláusula compromissória expressa no
contrato.
3. Rever a inaplicabilidade do artigo 4o, § 2o, da Lei n° 9.307/96 ao contrato em debate
esbarraria na vedação de análise de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-
probatória (Súmulas 5 e 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51404318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: ee11c180-025a-48e4-9364-e5f17d98be91

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: ee11c180-025a-48e4-9364-e5f17d98be91

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784849 - SP (2024/0417618-
6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: NELSON LOMBARDI JÚNIOR - SP186680
ANTÔNIO CARLOS LOMBARDI - SP105356
AGRAVADO
: SAGA WELCO RIO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - RJ094122
FABIANA SIMOES MARTINS - RJ095226
MARCOS SIMÕES MARTINS FILHO - RJ176782
BRUNA DA CRUZ FARAHTE - SP472024
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. DANO EM
CARGA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
PACTUADA NO CONTRATO DE TRANSPORTE. SEGURO GARANTIA. CIÊNCIA
PRÉVIA PELA SEGURADORA DO CONTEÚDO DO CONTRATO A SER GARANTIDO
ANTES DA EMISSÃO DA APÓLICE. ART. 4o, § 2o, DA LEI N. 9.307/96.
INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. A ciência prévia da seguradora a respeito de cláusula arbitral pactuada no contrato
objeto de seguro garantia resulta na sua submissão à jurisdição arbitral, por integrar a
unidade do risco objeto da própria apólice securitária, dado que elemento objetivo a ser
considerado na avaliação de risco pela seguradora, nos termos do artigo 757 do
Código Civil.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise do conteúdo fático e
contratual, concluiu pela efetiva anuência à cláusula compromissória expressa no
contrato.
3. Rever a inaplicabilidade do artigo 4o, § 2o, da Lei n° 9.307/96 ao contrato em debate
esbarraria na vedação de análise de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-
probatória (Súmulas 5 e 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno ajuizado em face da decisão de fls. 1316-1320.
A parte agravante sustenta, em resumo, que a cláusula arbitral não lhe pode
ser imposta, pois dela não tomou conhecimento.
Impugnação às fls. 1337-1357.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA51027278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:37
Código de Controle do Documento: c98aeab2-67b6-479d-9e81-bf1983f73c12

VOTO
A decisão recorrida julgou agravo interposto por Chubb Seguros Brasil S.A.
contra decisão que não admitiu o recurso especial manejado em face de acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 1.040):

Contrato de transporte marítimo internacional. Dano em carga. Ação regressiva.
Seguradora. Cláusula compromissória pactuada no contrato de transporte.
Arbitragem. Ciência prévia pela seguradora do conteúdo do contrato a ser
garantido. Contrato de adesão não configurado. Controvérsia que deve,
necessariamente, ser submetida ao Juízo arbitral. Competência exclusiva. Arts. 4a,
da Lei 9.307/96. Sentença mantida. Recurso não provido.

Embargos de declaração contra o acórdão recorrido foram rejeitados (fls.
1.066-1.069).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou os arts. 786, 421-A e 423 do Código
Civil e os arts. 3o e 4o da Lei 9.307/1996. Quanto à suposta ofensa ao artigo 786 do
Código Civil, sustenta que a cláusula compromissória arbitral não deveria ser aplicada
ao segurador sub-rogado. Argumenta, também, que o contrato de transporte marítimo
é de adesão e contém cláusulas abusivas, violando os artigos 421-A e 423 do Código
Civil. Aduz, ainda, que a cláusula compromissória arbitral é inválida, conforme os
artigos 3o e 4o da Lei 9.307/1996.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 1.117-1.144, sem pedido de multa.
Assim delimitada a controvérsia, passo à análise do recurso.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento por danos em carga durante
transporte marítimo internacional, proposta por Chubb Seguros Brasil S.A. contra Saga
Welco Rio Ltda., com pedido de ressarcimento no valor de R$ 169.445,09 (cento e
sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos). A
sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito, fundamentando-se na
existência de convenção de arbitragem internacional. O acórdão recorrido manteve a
sentença, afirmando a validade da cláusula compromissória arbitral e a ciência prévia
da seguradora sobre a cláusula.
Esta Corte já teve oportunidade de examinar casos semelhantes, fixando
entendimento de que a seguradora sub-rogada deve se submeter à cláusula
compromissória prevista no contrato celebrado pelo segurado, prevalecendo, assim, a
competência do Juízo arbitral para o exame e o julgamento da ação regressiva. Nesse
sentido, entre muitos, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
REGRESSO.
SEGURO-GARANTIA.
CONTRAGARANTIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. ART. 757 DO
CÓDIGO CIVIL. TRANSMISSIBILIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
MODIFICAÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA
RESULTANTE DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DOS
Documento eletrônico VDA51027278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:37
Código de Controle do Documento: c98aeab2-67b6-479d-9e81-bf1983f73c12

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LEGAL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É assente na jurisprudência desta Corte que a seguradora sub-rogada deve se
submeter à cláusula compromissória prevista no contrato firmado pelo segurado,
de modo que prevalece, nesses casos, a competência do Juízo arbitral para o
exame e o julgamento da demanda regressiva.
2. A ciência prévia da seguradora a respeito de cláusula arbitral avençada no
contrato principal objeto do seguro garantia dá ensejo à sua submissão à jurisdição
arbitral, já que integra a unidade do risco objeto da própria apólice securitária
quando da avaliação do risco pelo próprio ente segurador (art. 757 do CC).
Precedentes.
3. A fixação de honorários advocatícios no julgamento de recurso especial cujo
provimento tenha modificado a sucumbência não caracteriza julgamento extra
petita, pois se trata de consequência natural do próprio julgamento do recurso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.843.232/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024

AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE MOTORES. DEFEITO NO MOTOR. CONTRATO DE
SEGURO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA PACTUADA ENTRE SEGURADA E UM CONSÓRCIO DE
EMPRESAS.
1. A controvérsia reside em saber se a cláusula compromissória instituída no
contrato de fornecimento de equipamentos deve produzir seus efeitos na relação
jurídica agora existente entre os litigantes da presente ação regressiva, por força
da sub-rogação operada pelo art. 786 do Código Civil.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento da Quarta Turma
do STJ, no julgamento REsp n. 1.988.894/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, que, a despeito de a sub-rogação legal em favor da seguradora não
importar transmissão automática de cláusula compromissória, a ciência prévia da
seguradora a respeito de sua existência no contrato objeto de seguro-garantia
resulta na submissão à jurisdição arbitral.
3. No caso dos autos, o acórdão recorrido afirmou que a seguradora tinha
conhecimento das regras de contratação. Alterar essa conclusão colidiria com a
Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.273.766/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/6/2024
5/6/2024

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-
ROGAÇÃO DA SEGURADORA. TRANSMISSIBILIDADE DA CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Ação regressiva ajuizada em
, da qual foi extraído o presente recurso
11/12/2020
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
.
9/2/2023
13/6/2023
2. O propósito recursal consiste em decidir se a sub-rogação transfere à
seguradora a cláusula compromissória prevista no contrato assinado pelo
segurado.
3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo
credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores".
Documento eletrônico VDA51027278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:37
Código de Controle do Documento: c98aeab2-67b6-479d-9e81-bf1983f73c12

4. Especificamente em relação aos contratos securitários, cuja sub-rogação é
legal, o art. 786 dispõe que "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado
contra o autor do dano".
5. A sub-rogação prevista no art. 786 do CC/02 opera a transferência à seguradora
dos direitos e ações que competiam ao segurado, incluindo as cláusulas
assessórias e formas de exercício do direito de ação, entre as quais se insere a
cláusula compromissória.
6. Recente julgado desta Corte no sentido de que "a ciência prévia da seguradora
a respeito de cláusula arbitral pactuada no contrato objeto de seguro garantia
resulta na sua submissão à jurisdição arbitral, por integrar a unidade do risco
objeto da própria apólice securitária, dado que elemento objetivo a ser considerado
na avaliação de risco pela seguradora, nos termos do artigo 757 do Código Civil"
(REsp 1.988.894/SP, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
9/5/2023
15/5/2023
7. Na hipótese dos autos, seguradora recorrida se sub-rogou nos direitos do
segurado, o qual firmou contrato de transporte de mercadorias com cláusula
compromissória. Como consequência, há que se reconhecer a incompetência do
juízo estatal para examinar a presente ação regressiva em face das recorrentes.
8. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão estadual e
extinguir o processo sem julgamento de mérito, em razão da existência de cláusula
compromissória.
(REsp n. 2.074.780/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
22/8/2023
24/8/2023

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO
INTERNACIONAL. DANO EM CARGA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA
PACTUADA
NO
CONTRATO
DE
TRANSPORTE. SEGURO GARANTIA. CIÊNCIA PRÉVIA PELA SEGURADORA
DO CONTEÚDO DO CONTRATO A SER GARANTIDO ANTES DA EMISSÃO DA
APÓLICE. ART. 4o, § 2o, DA LEI N. 9.307/96. INAPLICABILIDADE. CONTRATO
DE ADESÃO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7
/STJ.
1. A ciência prévia da seguradora a respeito de cláusula arbitral pactuada no
contrato objeto de seguro garantia resulta na sua submissão à jurisdição arbitral,
por integrar a unidade do risco objeto da própria apólice securitária, dado que
elemento objetivo a ser considerado na avaliação de risco pela seguradora, nos
termos do artigo 757 do Código Civil.
2. Nos termos do entendimento desta Corte, o contrato de adesão possui como
elementos essenciais a uniformidade, a predeterminação e a rigidez das cláusulas
gerais elaboradas unilateralmente, bem como a indeterminação de possíveis
aderentes em razão da proposta permanente e geral.
3. A circunstância de o contrato ser materializado por formulário e a existência de
cláusulas padronizadas não implica a necessária conclusão de se tratar de
contrato de adesão. Para tanto, cumpre esteja presente a característica de
contratualidade meramente formal, vale dizer, que a parte não responsável pela
prévia determinação uniforme do conteúdo do contrato tenha meramente aderido
ao instrumento, sem aceitar efetivamente as suas cláusulas.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise do conteúdo fático e
contratual, entendeu tratar-se de contrato paritário, em razão do significativo porte
econômico da contratante do transporte internacional e do elevado valor do bem
transportado, concluindo pela efetiva anuência à cláusula compromissória
expressa no contrato.
Documento eletrônico VDA51027278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:37
Código de Controle do Documento: c98aeab2-67b6-479d-9e81-bf1983f73c12

5. Rever a inaplicabilidade do artigo 4o, § 2o, da Lei n° 9.307/96 ao contrato em
debate esbarraria na vedação de análise cláusulas contratuais e reexame matéria
fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ).
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
(REsp n. 1.988.894/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
9/5/2023
15/5/2023
Outrossim, como se depreende dos julgados acima referidos, a ciência
prévia da seguradora a respeito da cláusula arbitral é condição para a sub-rogação
dessa avença. No caso dos autos, a Corte de origem entendeu que houve ciência
prévia por parte da seguradora, conforme os seguintes fundamentos (fls. 1043-1045):

Tem razão a parte autora quando diz que o art. 786 não transmite de forma
automática o efeito da cláusula compromissória arbitral, no entanto, como bem
destacado no REsp 1.988.894/SP, é necessário verificar se a seguradora teve
conhecimento prévio do contrato e de sua respectiva cláusula compromissória.
[...]
Restou claro pelos documentos juntados aos autos que a seguradora possuía
ciência da cláusula arbitral convencionada entre as partes, haja vista o documento
de conhecimento de transporte às pags. 486 e tradução juramentada (págs. 488
/504).
E conforme já especificado, o contrato firmado entre a transportadora e a segurada
possuía previsão de arbitragem: “arbitragem em Londres, Reino Unido, com
aplicação da Lei Inglesa” (Documento de págs. 506/510 e tradução juramentada às
págs. 512/520).
Assim, se as partes envolvidas no contrato de transporte, de forma livre e
autônoma, pactuaram resolver eventual litígio por meio da arbitragem, com eleição
de foro estrangeiro, a apelante ao sub-rogar-se aos termos do pacto, não pode,
quando surgido o conflito, pretender se afastar desse compromisso, sob pena de
violar princípio básico dos contratos, o pacta sunt servanda.
Registre-se que a inserção de cláusula compromissória em conhecimento de
transporte internacional é regra.
Trata-se de cláusula padrão, de modo que se pode concluir que a seguradora tinha
pleno conhecimento no momento da emissão da apólice de seguro, inclusive tendo
em vista o documento de conhecimento de transporte juntado.

Com efeito, firmada a premissa fática segundo a qual, no caso concreto,
houve ciência prévia por parte da seguradora, viável lhe seja imposta a cláusula
arbitral, motivo por que o pedido de reforma não logra êxito. Outrossim, a pretensão de
que se constate, por meio do exame dos documentos carreados aos autos, que não
houve ciência prévia, esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:37
Código de Controle do Documento: c98aeab2-67b6-479d-9e81-bf1983f73c12

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.784.849 / SP
Número Registro: 2024/0417618-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10146823720228260562 10172477520228260011 1017247752022826001150000 20230001060760
20240000164103
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS : NELSON LOMBARDI JÚNIOR - SP186680
ANTÔNIO CARLOS LOMBARDI - SP105356
AGRAVADO
: SAGA WELCO RIO LTDA
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - RJ094122
FABIANA SIMOES MARTINS - RJ095226
MARCOS SIMÕES MARTINS FILHO - RJ176782
BRUNA DA CRUZ FARAHTE - SP472024
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS : NELSON LOMBARDI JÚNIOR - SP186680
ANTÔNIO CARLOS LOMBARDI - SP105356
AGRAVADO
: SAGA WELCO RIO LTDA
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - RJ094122
Documento eletrônico VDA51387048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:20
Código de Controle do Documento: 0ce98a81-698a-4f90-b93f-23141c57bb4d

FABIANA SIMOES MARTINS - RJ095226
MARCOS SIMÕES MARTINS FILHO - RJ176782
BRUNA DA CRUZ FARAHTE - SP472024
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:20
Código de Controle do Documento: 0ce98a81-698a-4f90-b93f-23141c57bb4d